Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-90.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REVELIA. CITAÇÃO. CADASTRO NO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. AUSENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré à restituição do valor comprovadamente pago pelo produto, afastando a restituição integral pretendida e o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82238770).
3. Na origem, a autora narrou que adquiriu aparelho celular junto à parte ré, alegando ter realizado pagamento no valor total de R$ 4.400,00, sendo parte em dinheiro (R$3.300,00) e parte mediante entrega de aparelho usado (R$1.100,00). Sustentou que o produto apresentou vícios de funcionamento dentro do prazo de garantia, afirmando que a requerida realizou intervenção no aparelho sem autorização, inclusive com substituição de peça por componente não original. Argumentou que não houve solução adequada do problema, tampouco substituição do produto ou restituição do valor pago. Pontuou que tentou resolver a situação administrativamente, sem êxito. Aduziu que sofreu prejuízo material e abalo moral em razão da conduta da fornecedora. Requereu a restituição integral do valor alegadamente pago, bem como indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, sustentou que a revelia da parte ré implica presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, defendendo que deve ser reconhecido o pagamento integral do valor alegado, incluindo a entrega de aparelho usado como parte do preço. Argumentou que a prova documental e as circunstâncias do caso demonstram a verossimilhança de suas alegações. Aduziu que a restituição deve ocorrer de forma integral, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Sustentou, ainda, que a conduta da requerida extrapolou o mero inadimplemento contratual, gerando danos morais indenizáveis. Requereu a reforma da sentença para condenar a ré à restituição integral do valor de R$ 4.400,00 e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se a revelia da parte ré autoriza o reconhecimento integral dos fatos alegados pela autora, inclusive quanto ao valor total pago; (ii) verificar se é cabível a condenação por danos morais no caso concreto. Analisada a validade da citação de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consta da ata de audiência realizada em 08/09/2025 a ausência da ré e que “Aberta a sessão, verificou-se que a parte requerida é empresa cadastrada no domicílio judicial eletrônico, sendo que o sistema registrou ciência em (01/08/2025 23:59:59)”. Neste sentido, a citação foi reputada válida, o que ensejou a decretação da revelia e a prolação da sentença ora atacada.
7. A Lei no 14.195, de 2021 alterou o CPC para prever a figura da citação por meio eletrônico, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Em sua regulamentação, determinou que “empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio” (art. 246, §1o do CPC).
8. Consta da aba “expedientes”, que o sistema registrou a ciência do réu em 01/08/2025 às 23:59:59. Cuida-se de ciência automática, que depende da confirmação do recebimento em três dias úteis para produzir seus efeitos, nos termos do art. 246, §1o-A do CPC. Ausente tal confirmação, é necessária a realização da citação nos termos dos incisos subsequentes. No caso em exame não houve a confirmação do recebimento do ato citatório, tampouco foi realizada a citação por correio, oficial de justiça, escrivão ou edital (art. 246, §1o-A, incisos I a IV do CPC). Por tal razão, é nula a citação do réu, fato que pode e deve ser reconhecido de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Sentença desconstituída.
IV. DISPOSITIVO
9. Sentença cassada por nulidade de citação, reconhecida de ofício. Prejudicado o recurso.
10. Sem condenação ao pagamento de honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.